Tribunal: TJPA
Processo: 0800161-15.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800161-15.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA SUELY SANTOS DA COSTA

AGRAVADO: RIO ISAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INIBITÓRIA C/C TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE PARCELAS CONTRATUAIS. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MORA DA CONSTRUTORA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Não restou demonstrada a mora da empresa Agravada quanto à entrega do imóvel, pois, na época da prolação do
decisum
, o empreendimento ainda estava dentro do prazo de entrega previsto em contrato, computando-se a cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias. Ademais, por não ter sido feito pedido de rescisão contratual, não se mostra razoável interromper o fluxo de pagamento firmado no pacto de compra e venda somente com base na alegada possibilidade de atraso do empreendimento.

2.
R
ecurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA SUELY SANTOS DA COSTA, em face de decisão proferida pelo
juízo da 9ª vara cível e empresarial de Belém
,
nos autos da Ação Inibitória c/c Tutela Antecipada para Suspensão de Pagamento de Parcelas Contratuais (Proc. n° 0852104-75.2019.8.14.0301), movida contra RIO ISAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

O juízo
a quo

indeferiu a tutela inibitória de urgência pleiteada, nos seguintes termos:

Compulsando os autos, verifico que, apesar da autora ter informado o possível atraso na entrega da obra, alegando que a requerida não entregará a obra no prazo estipulado em contrato, consta nos autos que a referida obra ainda está no prazo (cláusula 11.1) para entrega conforme compra e venda (Id.13033722), isso sem o prazo 180 dias de tolerância (cláusula 11.1, § único) previsto no contrato, não estando evidenciado, portanto, nos autos, a mora da requerida quanto a entrega do imóvel.

Por outro lado, verifico o inadimplemento por parte da requerente quanto a suas obrigações contratuais, já que se encontra inadimplente com os valores a serem pagos da parcela do mês de julho/2019, informação essa constatada inclusive na inicial onde a autora afirma o atraso do pagamento, devido a resolução contratual vir a ocorrer pela culpa da compradora, ou seja, sua culpa.

No mais, não há nos autos documentos que indiquem a probabilidade do direito da autora no que diz respeito a não ter obtido administrativamente junto a empresa requerida a informação deseja ou consequentemente a mora contratual da requerida.

Nessa linha, extrai-se dos autos que a requerida não violou, a priori, o seu dever de cooperação, corolário da boa-fé objetiva que deve reger as relações contratuais e consumeristas em geral, nem os deveres anexos do contrato.

Isto posto, com fundamento no art. 497, parágrafo único do CPC/15, indefiro a tutela inibitória de urgência, no presente momento, da probabilidade do direito da autora no que diz respeito a mora contratual por parte da ré.

Intime-se e cite-se a requerida para que compareça à audiência de conciliação e mediação que ora designo para o dia 10 de março de 2020, as 10h00, informando-lhe que o prazo para apresentar defesa será contado na forma do art. 335, I, do CPC/15.

Insurgindo-se contra o
decisum
, a Agravante alega,
em suas razões (ID 2631355): a) a ocorrência de
error in judicando
na análise da tutela inibitória; b) a violação ao princípio do acesso à justiça e; c) a presença dos requisitos para a concessão da liminar, especificamente “
pelo fato da existência de pagamento pela agravante, que sai de seus vencimentos, que é conquistado com muito trabalho [...], estando essa pretensão com evidências de que não vai se concretizar (ilícito futuro)”.

Ao final, a Recorrente pugna pela antecipação da tutela recursal e pela reforma do ato decisório.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão inicial (ID 2650443), foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal.

Sem contrarrazões (ID 2928028).

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 15 de outubro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço o Agravo de Instrumento e passo a sua análise.

2. Razões recursais:

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto da decisão
a quo
que, entendendo não evidenciada a mora da construtora Agravada/Ré quanto à entrega do imóvel, indeferiu o pedido de tutela antecipada feito pela Agravante/Autora para suspender o pagamento de parcelas advindas do contrato de compra e venda do bem.

Por sua vez, a Recorrente
aduz
o
error in judicando
na análise da tutela inibitória, a violação ao princípio do acesso à justiça e a existência dos requisitos necessários à concessão da liminar.

Contudo, não lhe assiste razão, pois não estão presentes os pressupostos legais para o deferimento da tutela antecipada.

Preleciona o artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Para a concessão da tutela antecipada recursal, deve o Recorrente demonstrar o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

In casu
, a probabilidade do direito se enlaça à possibilidade de suspensão do pagamento das parcelas firmadas no contrato de compra e venda do imóvel realizado entre as partes, devido à verificação do atraso na obra e à frustração da Agravante ao perceber impossível a conclusão do empreendimento no prazo estipulado.

Todavia, em sede de análise perfunctória, os elementos colacionados aos autos afastam a probabilidade do direito exigida por lei.

Isso porque, não restou demonstrada a mora da empresa Agravada quanto à entrega do imóvel, considerando que a Agravante/Autora propôs a Ação Inibitória em 01/10/2019 com o intuito de suspender a cobrança das parcelas vencidas a partir de julho daquele ano, sendo que, na época da prolação do
decisum
, o empreendimento ainda estava dentro do prazo de entrega previsto em contrato, computando-se a cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias.

Ressalto que, até o presente momento, inexistem novas informações sobre o andamento das obras nestes autos recursais, nem há novo pedido de tutela realizado no juízo de origem.

Ademais, entendo que, por não ter sido feito pedido de rescisão contratual, não se mostra razoável interromper o fluxo de pagamento firmado no pacto de compra e venda somente com base na alegada possibilidade de atraso do empreendimento.

Portanto, demandando a questão de maior dilação probatória a fim de possibilitar a comprovação dos fatos suscitados pela Recorrente, não vislumbro, no caso concreto, a probabilidade do direito exigida para a antecipação da tutela de suspensão de pagamento das parcelas avençadas. Consequentemente, não há justificativa para a reforma da decisão proferida pelo juízo
a quo
.

Por fim, não foram colacionados ao recurso indícios de prova suficientes a demonstrar que a decisão seria capaz de causar dano de difícil ou impossível reparação, visto que, se comprovado o atraso na entrega do imóvel, a Agravante estará livre para solicitar a rescisão contratual com o ressarcimento dos valores efetivamente pagos ou indenização por eventuais danos que lhe sejam causados.

Desse modo,
sob os fundamentos acima, estou convencido de que o
decisum
agravado deve ser mantido.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, decido conhecer o presente Agravo de Instrumento, porém NEGO-LHE P
ROVIMENTO
para manter a decisão vergastada em todos seus termos.

É o voto.

Belém, 17 de novembro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/11/2021